Tribunal: TJSP
Processo: 1003840-77.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência das rés – Parcial cabimento – A ausência de registro do representante comercial no Conselho Regional de Representantes Comerciais afasta a incidência do regime jurídico previsto na Lei n° 4.886/1965, o que inclui a imposição de que as comissões sejam calculadas pelo valor total das mercadorias (artigo 32, §4o da Lei

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência das rés – Parcial cabimento – A ausência de registro do representante comercial no Conselho Regional de Representantes Comerciais afasta a incidência do regime jurídico previsto na Lei n° 4.886/1965, o que inclui a imposição de que as comissões sejam calculadas pelo valor total das mercadorias (artigo 32, §4o da Lei 4886/65) – Relação jurídica sujeita à disciplina geral do Código Civil – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça – Prevalência da cláusula pactuada entre as partes, que prevê a dedução do valor dos tributos da base de cálculo da remuneração devida à contratada – Alegação da autora de que a ré reduziu unilateralmente o percentual das comissões – Pretensão de recebimento da diferença dos valores – Ausência de prova da anuência da contratada – Supressio não caracterizada – Demonstração da insurgência da contratada a este respeito ao longo da relação contratual – Diferenças de comissões devidas – Sucumbência recíproca – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.